Tribunal: STF
Processo: Rcl 52487
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado de Mato Grosso do Sul alega descumprimento, por parte do Tribunal de Justiça daquela unidade da Federação, da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793).



    O reclamante aduz que, nos termos do voto condutor da lavra do ministro Edson Fachin, “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, não obstante a responsabilidade solidária dos entes federativos em ações que objetivem o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços relacionados à saúde.



    Sustenta violação ao citado paradigma, porquanto, na origem, o Juízo reclamado não direcionou a obrigação para a União Federal nem determinou o ressarcimento ao Estado de Mato Grosso do Sul pelo fornecimento de medicamento Micofenolato de Mofetila 500mg.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    É o Relatório.



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    É exatamente o caso, pois o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, com repercussão geral reconhecida (tema 793), referente ao caráter solidário do dever dos entes públicos de assegurar ao cidadão o direito fundamental à saúde, razão pela qual, ainda que tenham sido estabelecidas normas operacionais para a organização do sistema de saúde, com a distribuição de atribuições financeiras entre os entes, tais normas não podem sobrepor-se à responsabilidade dos entes públicos quanto à prestação dos serviços de saúde à população, de maneira que não preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, impõe-se a inadmissão do recurso extraordinário interposto. 



    Esse entendimento guarda consonância com a orientação adotada pela Segunda Turma desta Corte a respeito do sentido e alcance a ser dado à tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 855.178 (Tema 793). Confira-se:



    Da leitura do ato reclamado, verifico que o Tribunal de origem aplicou com correção o Tema 793 da Repercussão Geral, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido leading case pela ausência da União no polo passivo da lide. No caso em análise, o acórdão combatido deixa claro que o medicamento objeto da controvérsia possui registro na Anvisa, não se evidenciando a alegada erronia na aplicação do precedente lavrado por esta Suprema na Corte. 



    (Rcl 48492 AgR, ministro Ricardo Lewandowski DJe de 19 de outubro de 2021)



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator